Tribunal: TJPA
Processo: 0004806-91.2019.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004806-91.2019.8.14.0052

APELANTE: MARIA BERNARDINA ARAUJO MAIA

APELADO: BANCO PAN S.A., BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS SEGUINTES DILIGÊNCIAS: JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS E DA OUTORGA DA PROCURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA. DESNECESSIDADE. DE JUNTADA DE EXTRATOS. DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA A APRECIAÇÃO DO FEITO. DECISÃO CASSADA. PRECEDENTES DESSA CORTE
.

I- Documentos acostados à Inicial atendem satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada a inépcia da inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da Exordial, com os documentos que a instruíram, demonstram de forma clara a pretensão da autora em juízo, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu.

II- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando o retorno os autos à vara de origem, para regular processamento do feito.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
MARIA BERNARDINA ARAÚJO MAIA
, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, proposta em face de
BANCO PAN S.A.

Informa a autora na Inicial: 1) que é pessoa idosa, analfabeta e beneficiária da previdência social (INSS) e teve conhecimento de retirada de valores em um cartão de crédito, de reserva de margem consignável (RMC) no percentual de 5% sobre o valor do benefício, oriundo do contrato nº 0229723431796, com início em 03/12/2018, até apresente data, sendo descontado mensalmente o valor de R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos)

Pontua que jamais autorizou o desconto em seu benefício previdenciário vindo a sofrer gravíssimas consequências em decorrência da fraude sofrida, impondo o pedido de prestação jurisdicional.

Com esses argumentos, requer a prioridade da ação por ser pessoa idosa; o benefício de assistência judiciária; a concessão da tutela provisória de urgência; procedência da ação para condenar a requerida a declarar a nulidade da relação contratual citada, além de ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente e danos morais estimados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a inversão do ônus da prova.

Juntou aos autos, além de documentos pessoais, boletim de ocorrência e extrato fornecido pelo INSS, onde consta descrição do contrato questionado na Ação (ID3035043 - Pág. 2/22).

Recebendo os autos, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão (ID 3035044 - Pág. 2), determinando ao autor que junte aos autos extratos bancários detalhados de sua conta bancária referente aos três últimos meses a data do empréstimo, bem como que regularize a procuração na forma da lei.

Em sede de Sentença, o Juiz de piso fundamenta sua decisão pelo não cumprimento pela parte autora em emendar a inicial e sanar os vícios do processo, mantendo-se inerte, ensejando com isso, a extinção do feito sem resolução de mérito, por considerar o descumprimento do aditamento da Inicial, conforme previsto no art. 485, I, art. 321, parágrafo único e 330, IV todos do CPC/2015.

Interposto recurso de apelação pela parte autora (ID 3035046 - Pág.1/9), aduz a desnecessidade da emenda à inicial, por considerar que as exigências de emenda à Exordial não preenchem os requisitos do Art. 319 e 320 do CPC/2015.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo total desprovimento do recurso (ID 3035048 - Pág. 1/6).

É o relatório.

Peço julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004806-91.2019.8.14.0052

COMARCA DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

APELANTE: MARIA BERNARDINA ARAÚJO MAIA

ADVOGADO: JOSE ANACLETO FERREIRA GARCIAS OAB/PA 22.167

APELADO:
BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB/PE 23.255

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A presente Ação tem como objetivo obter a nulidade da relação jurídica, consubstanciada em suposto contrato bancário de empréstimo consignado não reconhecido pelo apelante/requerente, ao passo que pleiteia indenização por danos morais e materiais na forma de restituição em dobro dos valores descontado pela requerida instituição financeira.

O Juiz singular determinou a emenda da Inicial, que objetivava a juntada aos autos dos extratos bancários referentes aos três meses posteriores a data início do empréstimo, além de exigir a regularização da procuração, tendo em vista ser a autora analfabeta e o instrumento procuratório vir aposto apenas com a digital da reclamante.

Tendo em vista o descumprimento pelo autor da determinação judicial retro citada, o Julgador de piso extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do Art. 485, I, do CPC/2015.

Inicialmente, em atendimento à necessidade de que a petição inicial deva vir minimamente instruída com a documentação necessária a conferir ao autor a admissibilidade da Ação, observo, que a requerente acostou à Inicial, juntamente com seus documentos pessoais, extrato fornecido pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS que comprova a existência do empréstimo questionado em seu nome, além de boletim de ocorrência onde relata os fatos contidos na Inicial
(ID 3035043 - Pág. 20/21).

Tais documentos, atendem satisfatoriamente os requisitos previstos no Art. 319 do CPC, devendo ser afastada a inépcia da Inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da Exordial, com os documentos que a instruíram, demonstram de forma clara a pretensão da autora em juízo, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu.

Assim, desnecessária a exigência de extratos bancários, conforme exigida pelo Juiz, como condição para o prosseguimento da Ação.

Nesse sentido, cito precedentes desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada de extratos bancários, de forma a comprovar a existência do empréstimo fraudulento, objeto da lide. 2- Entretanto, as informações exigidas pelo togado singular, à título de emenda à inicial, não se afiguram indispensáveis ao ajuizamento do feito originário, incorrendo, portanto, em error in procedendo. 3 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (2249024, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-16. Publicado em 2019-09-24)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada de extratos bancários, de forma a comprovar a existência do empréstimo fraudulento, objeto da lide. 2- Entretanto, as informações exigidas pelo togado singular, à título de emenda à inicial, não se afiguram indispensáveis ao ajuizamento do feito originário, incorrendo, portanto, em error in procedendo. 3 – Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (2249026, Não Informado, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-09-1. Publicado em 2019-09-24)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - SENTENÇA DE INÉPCIA DA INICIAL – ERROR IN PROCEDENDO – NARRAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR – NULIDADE DA SENTENÇA – DEVOLUÇÃO AO MM. JUÍZO AD QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. No caso dos autos, a parte autora pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o banco apelado e consequentemente do empréstimo consignado efetuado em seu nome, o qual afirma não ter realizado, especificando claramente o contrato que pretende seja declarado inexistente e os motivos para tanto.

2. Considerando que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC/15, não há de se cogitar a inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º, do CPC/15, pois os elementos que identificam a ação, quando
reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão da autora em
juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu, ora Apelado.

3. Error in procedendo do MM. Juízo ad quo ao indeferir petição inicial que elenca de forma suficiente, os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito.

4. Necessidade de anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao MM. Juízo ad quo para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto, ficando prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso.

5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, para o regular processamento do feito, conforme fundamentação supra. (2138132, Não Informado, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-08-20. Publicado em 2019-08-29).

Quanto a diligência no sentido de regularizar o instrumento procuratório na forma da lei, entendo que o magistrado intenciona que seja cumprido o Art.

595 do Código Civil, que preconiza que “
no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”
. Diligência, esta que deve ser cumprida pela parte, tendo em vista ser analfabeta.

Porém, no que tange as diligências no sentido de juntar aos autos os três últimos extratos bancários, não se mostra indispensável à propositura da demanda, conforme retro fundamentado, de modo que, ao declarar a Exordial inepta, agiu o magistrado em
error in procedendo,
impondo a decretação de nulidade do julgado, e retorno dos autos à origem para regular instrução.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, NO SENTIDO DE CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando o retorno os autos à vara de origem, para regular processamento do feito.

É o voto.

Belém,

______ de

_________________ de 2022.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/01/2023